Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723523-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOURIVALDO ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO DE LIMA BUCAR, OLIVIA MARIA OTTONI SCARAMELLO Despacho 1. Agravo interno interposto por Lourivaldo Almeida Rocha (ID no 48732490) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 47856483). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO